Tribunal: TCU
Processo: 015.635/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4478/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.635/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cloraci Balduino de Souza (XXX.917.591-XX); Francisca Monteiro Cardoso (XXX.998.351-XX); Gabrielly Alfredo de Sousa (XXX.222.531-XX); Josilene Souza Mendes (XXX.416.805-XX); Maria Jose da Conceicao (XXX.972.101-XX); Maria Jose da Silva Sousa (XXX.017.121-XX); Matheus Alfredo de Sousa (XXX.845.351-XX); Pedro Paulo Nascimento Barbosa (XXX.114.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.